Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Processo : 0713759-52.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Júlio Cesar de Souza Lima em favor de ANTÔNIO ANDRADE DE OLIVEIRA, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. O impetrante relata que o paciente foi condenado nos autos do processo 0003483-69.2000.8.07.0001, que tramitou perante o Tribunal do Júri de Brasília, à pena de 6 (seis) anos de reclusão no regime inicial semiaberto. Aduz que o fato ocorreu em 12.11.1999, a denúncia foi oferecida em 08.09.2004, sentença de pronúncia em 01.07.2005 e sentença condenatória proferida em 17.02.2009. Acrescenta que, “após o julgamento do recurso de apelação e da adoção do entendimento da possibilidade da execução provisória da pena, por parte do Supremo Tribunal Federal, foi expedida a primeira ordem de execução provisória da pena” e nova ordem de prisão em 20.08.2018. Argumenta que, a despeito de indeferimento do pedido de recolhimento do mandado de prisão, sob o fundamento da existência de trânsito em julgado, há ilegalidade na ordem de prisão pelo próprio objeto, a saber, “execução provisória da pena, o que impedia qualquer prisão do Paciente sob este fundamento ilegal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. Sustenta, ademais, que o início da execução da pena pressupõe a adoção de providências adequadas, “com a expedição de guias próprias e, principalmente, a instauração do devido processo de execução da pena”, o que não ocorreu. Alega que a ordem de prisão expedida em face do paciente foi cumprida há quase 4 anos, “contudo, em manifesta ilegalidade e contrária aos preceitos processuais elementares, uma vez que, sem delongas, inexiste a possibilidade da execução provisória da pena”. Salienta que, embora não se desconheça que ocorreu o trânsito em julgado da sentença, os autos baixaram à origem, mas não foram adotadas as providências para a expedição das guias úteis para iniciar a execução da pena. Cita que o paciente possui cardiopatia grave e, nesta data, passou mal durante o cumprimento da ordem de prisão, devido ao estresse a que fora submetido. Pontua que, diante do quadro de saúde do paciente, a jurisprudência sedimentada do STJ admite, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da presente ordem de habeas corpus para determinar o sobrestamento dos efeitos do mandado de prisão expedido. É o relatório. Decido. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) No caso dos autos, inicialmente, importa destacar que o habeas corpus encontra-se desacompanhado de documentos suficientes para a exata compreensão dos trâmites do cumprimento da pena na VEP, não tendo sido possível o acesso ao processo eletrônico dos autos da execução mencionado pelo impetrante (processo n. 00014253-2017.8.07.0015). De outro lado, mediante consulta ao PJe de 1a instância, aos autos da ação penal citada pela impetrante (processo n. 0003483-69.2000.8.07.0001), verifico, em uma análise perfunctória, que, de fato, houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. Cabe destacar, ainda, que o processo tramitava inicialmente em meio físico, foi digitalizado e conta com mais de 1.600 páginas. Logo, à míngua de informações mais detalhadas, em exame preliminar, não é possível concluir que as guias de cumprimento definitivo da pena não foram expedidas. De todo modo, a princípio, eventual falta das guias definitivas do cumprimento de sentença não impede, desde logo, a execução da pena, porquanto, diante do trânsito em julgado, a situação poderá ser regularizada. Perceptível, enfim, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, que a prisão contra a qual se insurge o impetrante decorre de sentença condenatória definitiva, pois, afinal, admitida e evidenciado nos autos que a sentença transitou em julgado em 27.08.2019. Aliás, conforme cópia de decisão da lavra do Juízo da Vara de Execuções Penais (id. 34929081), datada de 14.11.2019, àquela época, foi indeferido o recolhimento do mandado de prisão, nos seguintes termos: “A tese defensiva estaria correta, não fosse por um detalhe não mencionado na manifestação: a condenação transitou em julgado, conforme andamentos extraídos em consulta ao STJ e ao STJ, em anexo”. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal, “quando o sentenciado deve cumprir pena no regime semiaberto, e, em razão da expedição de mandado de prisão, é recolhido ao presídio, pois a ordem de prisão decorre do poder estatal de punir, autorizado pela condenação definitiva, sendo medida imprescindível para dar início à execução penal” (Acórdão 1047725, 20170020176119HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 213/226). No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução iniciar o cumprimento da sentença condenatória. 2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. Posto isso, não se pode falar em ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do apenado em regime supostamente mais gravoso, uma vez que há informações nos autos de que o apenado está recolhido junto ao Centro de Internamento e Reeducação - CIR, estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 3. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do habeas corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1207433, 07199667220198070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Grifado) Ressalto que o impetrante sequer questiona eventual cumprimento da condenação em regime prisional diverso daquele estipulado no título judicial. Assim, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo Relator natural da causa, com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista